Tribunal: TJBA
Processo: 8046379-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046379-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: L. K. S. F. S. e outros

Advogado(s)
:
SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO registrado(a) civilmente como SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. MENOR DE IDADE. INFECÇÃO BACTERIANA AGUDA (CELULITE EM MSD). PRAZO DE CARÊNCIA REDUZIDO PARA 24 HORAS (ART. 12, V, "C", DA LEI Nº 9.656/98). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO DA GENITORA E AMEAÇA DE JUDICIALIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A controvérsia reside na negativa de internação de criança de 4 anos, diagnosticada com infecção bacteriana aguda (celulite em membro superior direito), sob o argumento de não cumprimento da carência de 180 dias para internações eletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de internação em quadro de emergência, sob pretexto de carência contratual superior a 24 horas, é legítima; (ii) estabelecer se a conduta da operadora, somada ao constrangimento da representante legal no hospital, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ estabelecem que o prazo máximo de carência para situações de urgência e emergência é de 24 horas.

4. O relatório médico atesta a gravidade da infecção bacteriana e a necessidade de antibioticoterapia venosa hospitalar, caracterizando risco de lesão irreparável nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

5. A conduta de negar internamento e sugerir transferência ao SUS configura prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e os princípios consumeristas.

6. O dano moral decorre da aflição gerada à genitora pelo risco à saúde da filha menor, agravada pelo constrangimento público sofrido no ambiente hospitalar com ameaças de cobrança particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura hospitalar em situações de emergência após 24 horas da contratação, sendo nula cláusula que exija prazo superior. 2. A injusta recusa de atendimento urgente a menor de idade, acompanhada de ameaças de cobrança particular em ambiente hospitalar, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, arts. 6º, III, IV e VI, 39, V, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1.758.545/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.08.2021; 3ª Turma. REsp 1112599-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/8/2012. TJBA, Apelação 8070512-48.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 18/11/2025; Apelação 0332135-52.2015.8.05.0001, Rel. Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Publicado em 24/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046379-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada L. K. S. F. S. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça